Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018508-56.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLY PINTO DE MATOS - CPF: 103.908.801-59 (APELANTE), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO BMG S/A

EMBARGADO
(S):

MARLY PINTO DE MATOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

Os e
mbargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra o acórdão de ID no
213185174
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
proveu parcialmente
o recurso de
a
pelação
interposto pela ora embarga
da,
MARLY PINTO DE MATOS
.

A

parte e
mbargante
, em suas razões recursais (ID

214658181
),

assevera que o acórdão apresentou
vício de
contradição
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Esclarecimentos sobre a Limitação dos Juros do Contrato de Cartão de

Crédito Consignado e forma de pagamento

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício
s

e
, assim,
esclarecendo-se sobre a limitação

dos juros, bem como a taxa de juros a ser aplicada.

Conforme
data da publicação do acórdão (
ID
213375156
)
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada
, por sua vez,
apresent
a
contrarrazões
(
ID

215721662
)

rebatendo os

a
claratórios
opostos
e defendendo
o
não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BMG S/A

EMBARGADO(S):

MARLY PINTO DE MATOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
contradição
no acórdão impugnado,
pois sustenta
que
foi reconhecida
a regularidade da contratação
, porém, foi determinada a correção
da taxa de juros por ser abusiva.

Ademais, assevera que recalcular todo o contrato, impondo taxa reduzida para toda a operação, não comporta acolhimento.

Assim, pede que se faça o seguinte esclarecimento:
deve ser limitada a taxa de juros em toda a operação (saques/compras) ou
contrato?

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
e não há que se falar em contradição pela opção de escolha de fundamentos pelo Tribunal,
conforme se vê abaixo:

EMENTA

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO AO SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO INCIDÊNCIA - NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS NÃO CONVALECEM NO TEMPO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO QUANTO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – REALIZAÇÃO DE INÚMEROS SAQUES E COMPRAS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL FIXADO ACIMA DE UMA VEZ E MEIA (50%) A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO NÃO PRESCRITO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, pelo que não se sujeita à decadência. Inteligência do artigo 169 do Código Civil.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 10 (dez) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Constatando-se a fixação da taxa de juros em percentual excessivo, fixada acima de uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante dados divulgados pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de
cobrança de taxa de juros acima de uma vez e meia a média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por MARLY PINTO DE MATOS, tirado contra sentença (ID 207064713) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, na Ação Revisional de Taxa de Juros de Cartão de Crédito Consignado, c/c Indenização por Danos Morais e pedido de antecipação de tutela, proposta em face de BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

[...] [Grifo do original]

Em suas razões recursais (ID 207064714), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Relação jurídica nula

Juros remuneratórios e capitalização ilegais

Prática abusiva por cobrança excessiva

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 207064718) rebatendo as alegações da apelante e levanta as seguintes prejudiciais de mérito:

Ocorrência de prescrição parcial das parcelas

Decadência quanto à alegação de vício de consentimento

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 207064717, e preparo pago, nos termos da certidão de ID 207415164.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO(S): OMNI FINANCEIRA S/A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelante, pleiteados na Ação Revisional de Taxa de Juros de Cartão de Crédito Consignado, c/c Indenização por Danos Morais e pedido de antecipação de tutela, que pretende obter a nulidade da contratação, a redução dos juros pactuados e o afastamento da capitalização de juros.

A seguir, passo ao exame das prejudiciais de mérito suscitadas pela apelada.

1. Ocorrência de prescrição parcial das parcelas

A apelada assevera que o contrato discutido entre as partes data de 02/04/2009.

Assim, destaca que a presente demanda foi distribuída em 15/06/2021, momento em que já corria a prescrição parcial quanto aos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito consignado devidamente cobradas do Apelado.

Por conseguinte, na eventualidade de ser condenada, a recorrida sustenta que a pretensão autoral deve se limitar até o período de 15/06/2016: cinco anos antes da propositura da ação, uma vez que ocorreu prescrição quanto ao período anterior.

Pois bem. Verifico que a tese da prescrição quinquenal, a qual tem suporte no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, merece acolhimento.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL –
DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja, as prestações/descontos realizados antes de 15/06/2016.

2. Decadência quanto à alegação de vício de consentimento

A apelante assevera que, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio.

Como a apelante sustenta a ocorrência de vício de consentimento para a anulação contratual, a recorrida aduz que a pretensão estaria atingida pela decadência, pois o contrato foi celebrado em 02/04/2009.

Pois bem. Verifica-se que a tese suscitada pela recorrida não deve ser acolhida.

Isso porque, consoante o disposto no artigo 169 do Código Civil, "[...] o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

Desse modo, uma vez que a apelante sustenta a nulidade do contrato, a suposta nulidade em si não é suscetível de decadência e não deve ser confundida com a hipótese de prescrição quinquenal para obrigações de trato sucessivo.

Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que a autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. 2. Consoante o disposto no artigo 169 do CC/2002, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", pelo que não se sujeita a ação declaratória de nulidade c/c indenização à decadência. 3. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado
a
consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal com início a partir da data do último desconto indevido. 4. A 2a Seção Cível do TJMG, ao julgar o IRDR de no 1.0000.20.602263-4/001, fixou a tese de que: "Deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial". 5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de que recebeu informações errôneas ou que teria sido induzida a erro no momento da celebração do negócio. 6. Sem a comprovação de erro substancial, mantém-se a sentença pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.107629
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela - JD Convocado - 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, afasto a prejudicial de decadência suscitada pela apelada. Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Relação jurídica nula

A apelante sustenta que, à época (2009) da suposta contratação, a modalidade de cartão de crédito consignado não estava regulamentada. A regulamentação somente se deu pela Lei 13.172/2015.

Assim, assevera que a operação é nula por não observar a forma prescrita em lei, com fundamento nos
arts
. 104, III e 166, IV, do Código Civil.

Aduz que, à revelia da Lei, a operação foi rotulada como cartão de crédito, apenas para justificar a incidência de taxa de juros extorsiva, quando comparada com a do empréstimo.

Por conseguinte, alega ausência de contrato e que, a suposta contratação seria, na verdade, um apócrifo termo de adesão, pois estaria desprovido de informações essenciais ao negócio jurídico de crédito (juros, prazo, forma,
pagamento,
etc
).

Desse modo, sustenta que inexiste a modalidade jurídica “saque de cartão de crédito”, pois, na realidade, os créditos teriam sido obtidos na forma pura e genuína de empréstimos, por meio de TEDs, procedimento típico de empréstimo.

Nesse sentido, assevera que ocorreu desvio de finalidade do produto, pois o cartão de crédito foi criado para ser utilizado como meio de pagamento e não como modalidade de empréstimo.

Pois bem. Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirmada pela apelante.

Ressai dos autos que a recorrente celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, ora instituição financeira apelada, no dia 02/04/2009.

Para tanto, a recorrente anuiu ao “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD e Autorização para Desconto em folha de Pagamento”, onde consta de forma expressa que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, bem como as características do referido cartão, incluindo a taxa contratual máxima e incidência da reserva de margem, conforme ID 207058594.

No referido contrato também foi estipulado o limite consignável em folha de pagamento, tendo por base o valor do rendimento recebido pela apelante e a margem disponível à época.

Desse modo, constata-se que, diferentemente do sustentado pela recorrente, a contratação foi realmente de um cartão de crédito, com pagamento mínimo das faturas descontadas do salário da apelante.

Ademais, ressai dos autos que a apelante solicitou diversos saques complementares no decorrer dos anos, além de ter efetuado diversas compras, com pagamentos voluntários e parciais das faturas, o que denota estar ciente da modalidade contratada.

Com efeito, é cediço que, em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo
das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação do cartão de crédito consignado em exame e, muito menos, ausência de consentimento, o que afasta a alegação de descumprimento da obrigação da instituição financeira, em informar à recorrente, a modalidade de crédito contratada.

2. Juros remuneratórios e capitalização ilegais

A apelante sustenta que a taxa de juros (5,8%) lançada nas faturas supera em 200% (duzentos por cento) a taxa média para operações de crédito consignado do setor público, conforme aponta série histórica do Bacen.

Ressalta, também, a ocorrência de capitalização de juros não pactuada no contrato.

Pois bem. No que concerne ao encargo da capitalização de juros, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No que tange à taxa de juros remuneratórios, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

[Grifo nosso]

Todavia,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Assim, no caso em exame, no que tange às taxas de juros mensais, constata-se que a apelada aplicou a taxa de 5,8% a.m.

Assevera-se que, conforme divulgação no website oficial do BACEN, a taxa média de juros, entre 15/06/2016 e 15/06/2021, período não abrangido pela prescrição quinquenal, foi entre 2,91 e 1.85% a.m. (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros
estabelecida no contrato
se encontra acima do patamar em quase o dobro da média do mercado, reputa-se abusiva,
devendo ser readequada à taxa média divulgada pelo BACEN
.

Ressalta-se que, por não se estar aplicando a revisão de juros do contrato de cartão de crédito, anteriores a março de 2011, circunstância para a qual não seria possível aplicar a taxa média desse tipo de operação, pois o BACEN não faz divulgação desse período, é viável a incidência da taxa média de mercado quando divulgada pelo BACEN, no caso, para o período não prescrito.

Logo, merece reparos a sentença, mas limitando-se o novo cálculo dos juros a uma vez e meia a média da taxa de juros, divulgada pelo Banco Central no patamar entre 1,85 e 2,91% a.m., para o período não prescrito, entre 15/06/2016 e 15/06/2021.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – MANTIDAS AS CLÁUSULAS DO CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS À REQUERENTE – REJEITADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O PERÍODO CONTRATADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.

2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

(N.U 1032380-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024) [Grifo nosso]

Deste modo, uma vez constatada a abusividade da cobrança dos juros pactuados, deve haver a restituição dos valores na forma simples, diante da cobrança abusiva.

3. Prática abusiva por cobrança excessiva

A apelante sustenta que, desde 2015 não faz uso do cartão e mesmo assim a cobrança continua firme e consistente no seu salário, configurando uma prática extorsiva.

Pois bem. Ressai dos autos que a alegação da apelante não deve ser acolhida. Isso porque, a recorrente continuou a efetuar saques complementares, inclusive em 2020, conforme demonstrado pela recorrida (ID 207064718).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo, na modalidade de cartão de crédito, para o período não prescrito, entre 15/06/2016 e 15/06/2021, incida em uma vez e meia a média da taxa de juros, previstas pelo Banco Central no patamar entre 1,85 e 2,91% a.m., para o período não prescrito, entre 15/06/2016 e 15/06/2021, e que os valores cobrados indevidamente, após a revisão, sejam restituídos na sua forma simples, diante da cobrança abusiva a serem apurados em liquidação de sentença.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

[Grifos nossos]

Pois bem.
Assevera-se que, conforme consta no Acórdão supracitado,
não há que falar em contradição, pois o fato de se constatar a inexistência de vícios de consentimentos no contrato, não afasta o dever de se observar a taxa média dos juros remuneratórios divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme asseverado nos fundamentos acima
.

Ademais, verifica-se que
o embargante
busca
rediscutir tese de mérito quanto
ao dever de revisão da taxa de juros, pois, conforme os grifos em destaque na decisão acima citada, resta
m
clara
s
a
s
determina
ções

do Acórdão, quais sejam:

[...]

Todavia,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Assim, no caso em exame, no que tange às taxas de juros mensais, constata-se que a apelada aplicou a taxa de 5,8% a.m.

Assevera-se que, conforme divulgação no website oficial do BACEN, a taxa média de juros, entre 15/06/2016 e 15/06/2021, período não abrangido pela prescrição quinquenal, foi entre 2,91 e 1.85% a.m. (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros
estabelecida no contrato
se encontra acima do patamar em quase o dobro da média do mercado, reputa-se abusiva,
devendo ser readequada à taxa média divulgada pelo BACEN
.

Ressalta-se que, por não se estar aplicando a revisão de juros do contrato de cartão de crédito, anteriores a março de 2011, circunstância para a qual não seria possível aplicar a taxa média desse tipo de operação, pois o BACEN não faz divulgação desse período, é viável a incidência da taxa média de mercado quando divulgada pelo BACEN, no caso, para o período não prescrito.

Logo, merece reparos a sentença, mas limitando-se o novo cálculo dos juros a uma vez e meia a média da taxa de juros, divulgada pelo Banco Central no patamar entre 1,85 e 2,91% a.m., para o período não prescrito, entre 15/06/2016 e 15/06/2021.

[...]

Deste modo, uma vez constatada a abusividade da cobrança dos juros pactuados, deve haver a restituição dos valores na forma simples, diante da cobrança abusiva.

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo, na modalidade de cartão de crédito, para o período não prescrito, entre 15/06/2016 e 15/06/2021, incida em uma vez e meia a média da taxa de juros, previstas pelo Banco Central no patamar entre 1,85 e 2,91% a.m., para o período não prescrito, entre 15/06/2016 e 15/06/2021, e que os valores cobrados indevidamente, após a revisão, sejam restituídos na sua forma simples, diante da cobrança abusiva a serem apurados em liquidação de sentença.

[...]
[Grifo
nosso]

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRAN
S
TORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE –
INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso)
[Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
ou contradição
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

Assim, o
mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024